Tribunal: TJSP
Processo: 1026677-70.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Autor que percebeu indenização trabalhista milionária, além de perceber

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Autor que percebeu indenização trabalhista milionária, além de perceber rendimentos previdenciários mensais de aproximados R$ 3.000,00. Benesse cassada. Gratuidade concedida à ré, outrossim, que deve ser mantida, uma vez que comprovado longo período de paralisação das atividades empresariais. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A oitiva de testemunhas, quando muito, seria capaz de aquilatar a existência de algum defeito aparente nas obras realizadas pela ré, sendo absolutamente inapta para quantificar a extensão dos alegados vícios e o respectivo quantum debeatur indenizatório. DANOS MATERIAIS. Não comprovação. Impossibilidade de demonstrar vícios na empreitada levada a efeito pela ré por meio de meras notas fiscais emitidas em momento posterior. Ausência de juntadas de documentos aptos à demonstração dos vícios mencionados. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Responsabilidade civil contratual. Prazo prescricional decenal. Precedentes do E. STJ. Protesto do nome do autor causado por displicência da empreiteira, que deixou de pagar boleto para a quitação de materiais necessários para o implemento da obra. Dano in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.